Tribunal: TJDFT
Processo: 0719063-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ÚNICA AÇÃO. VÍTIMAS DIVERSAS. MESMO CONTEXTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Mostra-se incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca e de roubo qualificado pela lesão grave. A versão das vítimas, apresentada de forma coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto na fase judicial, possui especial relevância em crimes patrimoniais e está corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial responsável pelas diligências adotadas para elucidar a autoria dos delitos. A intensidade das agressões evidencia maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade. As circunstâncias em que foram praticados os delitos, no mesmo contexto fático e contra vítimas distintas, demonstram a presença de um único desígnio na conduta do agente, qual seja, o dolo de subtrair o patrimônio alheio, mediante uma só conduta, o que atrai a regra do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Deve ser mantido o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo singular, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.